Tribunal: TJSP
Processo: 9000973-70.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal interposto pela Justiça Pública – Indulto natalino – Não cumprimento do requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial no 8.615/2015 – Necessidade de unificação das penas a cumprir, abrangendo as penas restritivas de direito suspensas – Pena remanescente superior ao permitido no decreto para a obtenção do indulto – Decisão cassada – Necessidade de realização

Ementa:
Agravo em execução penal interposto pela Justiça Pública – Indulto natalino – Não cumprimento do requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial no 8.615/2015 – Necessidade de unificação das penas a cumprir, abrangendo as penas restritivas de direito suspensas – Pena remanescente superior ao permitido no decreto para a obtenção do indulto – Decisão cassada – Necessidade de realização de novo cálculo da pena – Recurso de agravo em execução provido, com determinação.